Tribunal: TCU
Processo: 007.843/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900162024, modalidade Pregão e Uasg 195005 (Objeto: Triciclo de carga)

Inteiro teor:
Acórdão 2373/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de eventuais irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90016/2024, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - Montes Claros/MG - 1a Superintendência Regional (SR). Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 53 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU; considerando que o denunciante apontou indícios de conluio entre as empresas Dream BMX Comércio de Bicicletas e Triciclos Ltda. e SR Comércio de Bicicletas e Triciclos Ltda. ("Dream Bike"), além da participação indevida desta última em item reservado para ME/EPP; considerando que a própria Unidade Jurisdicionada, em análise jurídica no âmbito de recurso administrativo do PE 90016/2024, identificou indícios de fraude e recomendou a instauração de processo próprio para apuração de responsabilidade e aplicação de sanções às empresas envolvidas; considerando que a atuação da estatal para sancionar as licitantes que possivelmente cometeram fraude só foi iniciada após a diligência deste Tribunal, o que torna plausíveis as alegações do denunciante e, no mérito, a denúncia procedente; considerando que o processo administrativo de apuração de responsabilidade já se encontra em andamento na Corregedoria da Codevasf, de modo que a finalidade da Denúncia está sendo atendida, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, §§ 2o, inciso II, e 4o, inciso II, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia; b) retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante; c) informar o teor desta deliberação ao denunciante e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - Montes Claros/MG - 1a Superintendência Regional (SR); e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.843/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Montes Claros/MG - 1a Sr. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.